Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA DEMONSTRADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. INCLUSÃO DE 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. INDEVIDO. CAPITAL SEGURADO. ESGOTAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIA MENSAL. LIMITAÇÃO.
1. Configura-se preclusão lógica o manifesto desinteresse de recorrer e a posterior apresentação de apelação, impondo o não conhecimento.
2. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.
3. Tendo o magistrado a quo se considerado apto para o deslinde da controvérsia posta com base nos documentos juntados e provas produzidas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado.
5. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
6. Evidenciando a culpa exclusiva dos réus no acidente de trânsito que vitimou o genitor e avó paterna do autor, impõe-se o reconhecimento do dever de reparar.
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
8. Considerando as peculiaridades do presente caso, o pensionamento é devido desde a citação na ação de investigação de paternidade post mortem, inteligência da Súmula 277 do STJ com o art. 948, inciso II, do CPC, incidindo juros e correção monetária do vencimento de cada prestação por ser uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes.
9. Inexistindo prova de relação de emprego da vítima na data do sinistro, não há que se falar em inclusão do 13o salário e de 1/3 de férias sobre o pensionamento. Precedentes do STJ.
10. Não demonstrado o esgotamento do capital segurado, impõe-se a condenação solidária da seguradora até o limite da apólice, a ser verificado em momento oportuno.
11. Uma vez analisado e indeferido o pedido de tutela de evidência e não demonstrado modificação superveniente dos seus pressupostos, opera-se a preclusão, com fulcro nos artigos 505 e 1.015, inciso I, do CPC.
12. No que concerne à condenação ao pagamento de pensionamento, o percentual de honorários advocatícios incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas, consoante o art. 85, §9o, CPC.
13. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré B.A.C.D.S. conhecido e improvido. Recurso da ré T.T.L. conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.